Tribunal: TJES
Processo: 5000341-97.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-97.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO ALEIXO GOMES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000341-97.2023.8.08.0013

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

EMBARGADA: GILBERTO ALEIXO GOMES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA 668 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA ESCLARECER MERA OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8744644) opostos pela Embargante/Recorrente, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES, em face de acórdão (Id. 8047897)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de avaliar a desnecessidade de Aviso de Recebimento (AR) para comprovação de notificação de autuação cometida pelo condutor, conforme julgado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que o caso é de mera obscuridade, pois, de fato, o Acórdão objurgado não aborda explicitamente o pronunciado no PUIL 372/SP, que também embasa o Informativo de Jurisprudência 668 do STJ, uma vez que não aplicável ao caso concreto.

Explica-se: De fato, é entendimento consolidado pelo Informativo de Jurisprudência 668 do STJ que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

Entretanto, na situação sob análise, a inexistência de comprovação de notificação não decorre da ausência do Aviso de Recebimento (AR), visto que esse está presente no conjunto probatório (Id. 6571551 – pg. 2 e 3). Na verdade, a nulidade do ato administrativo decorre da informação constante nos AR’s de que as notificações não foram entregues ao autor, conforme informação de “não existe o nº”, sendo que o endereço estava atualizado no sistema da autarquia (Id. 6571561 e Id. 6571562). O tema foi extensivamente analisado no Acórdão objurgado nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8047897

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, bem como deve ocorrer também a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

No caso dos autos, revela-se que em razão de auto de infração, a autarquia recorrente instaurou o procedimento administrativo nº. 81954760 para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, contudo,
as duas notificações não foram enviadas para o endereço do autor, sob o fundamento de que “não existe o nº
”, sendo que o endereço estava atualizado no sistema do Recorrente (Id. 6571561 e Id. 6571562) e o autor juntou comprovante de residência com o mesmo número indicado nos AR’s (Id. 6571555), evidenciando cerceamento do direito de defesa.

Assim, não é comprovado pelo embargante que a administração buscou garantir a ciência do infrator ou do responsável pelo veículo da aplicação da penalidade após o retorno da notificação, sendo relevante destacar que, na hipótese de falha, o art. 28 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN prevê que “a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais”, a fim de assegurar o seu conhecimento.

Nesse sentido, apesar de o Acórdão não abordar expressamente o entendimento consolidado pelo STJ, percebe-se que não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que não existe, de fato, confirmação de que as notificações foram realizadas, sendo nulo o processo administrativo para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, devendo ser mantida a Sentença proferida pelo juízo primevo.

Portanto, inexiste necessidade de reforma do Acórdão objurgado.

Dessa forma, entendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos em sede de Embargos Declaratórios, motivo pelo qual
CONHEÇO
dos embargos, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL
apenas para fins de explanação dos motivos que levaram à decisão de mérito, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)